Tribunal: TJDFT
Processo: 0753583-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DETERMINADA À PARTE, MAS FEITA AO ADVOGADO POR ELA CONSTITUÍDO. EQUÍVOCO DE QUE NÃO RESULTOU PREJUÍZO AO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ATO DE INTIMAÇÃO RECONHECIDO VÁLIDO PORQUE ALCANÇADA SUA FINALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: se há nulidade da intimação pessoal não realizada à parte, como determinara o juízo, mas a seu advogado porque endereçada a missiva ao endereço deste, não daquele; se o cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar o valor atualizado da causa ou o valor da condenação; e se houve excesso de execução em razão da suposta incidência indevida de juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade da intimação pessoal, pois, embora o aviso de recebimento não tenha sido enviado ao endereço da parte, mas ao de seu advogado, não houve qualquer prejuízo à defesa, que tempestivamente impugnou o cumprimento de sentença. 3.1. Caso concreto em que deve incidir o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual é de ser preservado o ato, ainda que equivocadamente praticado, quando alcançada sua finalidade. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Incabível o pretendido método de cálculo apontado pelo agravante, porque os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
5. Não há irregularidade no cálculo dos honorários advocatícios, porquanto foram calculados sobre o valor atualizado da condenação, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 188; art. 282, § 1o; art. 487, inc. I; art. 513, § 4o; art. 85, §§ 1o, 2o e 16; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.990.748/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/4/2022, p. 7/4/2022.